Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE GUARDA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE. PADRÃO DE CONSUMO. SISTEMAS ANTIFRAUDES CAPAZES DE DETECTAR OPERAÇÕES FORA DO PERFIL DO CLIENTE. NÃO VERIFICADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. ART. 405 DO CC. DANOS MORAIS. LESÃO À DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. NÃO VERIFICADO. REPARAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Apelante afirma que não forneceu indevidamente a senha de acesso à sua conta, que houve falha do serviço, pois o requerido não possui procedimento seguro, pois seus prepostos não agiram com oportunidade e zelo para preservar a segurança das operações, não podendo transferir para os clientes o prejuízo daí decorrente.
2. No caso, a Autora compareceu à agência para requerer o desbloqueio das operações e os prepostos do requerido realizaram o desbloqueio sem verificar se havia falha na segurança ou operações indevidas realizadas. Importa salientar que, ao contrário do que fundamentou a decisão monocrática, o Banco Central não endossou a segurança das operações realizadas pelo requerido.
3. A responsabilidade de guarda do cartão bancário e, principalmente, o sigilo da senha, é de responsabilidade pessoal do consumidor, havendo responsabilidade do usuário no caso de entrega do cartão à terceiros. Contudo, a própria descrição do sofisticado meio empregado para a fraude, envolvendo diversas tecnologias, já é suficiente para isentar a Autora de responsabilidade, pois o Banco não pode repassar aos clientes a segurança de valores que sequer possuem, visto que somente disponíveis através de contratação de empréstimos para pagamento ao longo de vários anos.
4. Os consumidores, via de regra, obedecem um padrão, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, as instituições financeiras devem possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente.(Acórdão 1157393, 07075033220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A irregularidade das vultosas operações, com valores de até R$ 20.000,00 poderia ter sido facilmente reconhecida e estas bloqueadas pelo sistema eletrônico do requerido, visto que a Autora recebe um crédito por transferência de salário de apenas R$ 2.619,29. Assim, seria imprescindível que os prepostos do Banco tivessem procurado entrar em contato com a Autora para averiguar a titularidade das transações antes de liberar sua realização.
6. Reconhecida a responsabilidade do requerido pelos prejuízos decorrentes da fraude, deve-se declarar nulas as transações dela decorrentes, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
7. Não se vislumbra lesão capaz de atingir os direitos afetos à personalidade da parte Autora/Apelante, não havendo danos morais a serem reparados ou dever de indenizar.
8. Recurso parcialmente provido. Unânime.